Tribunal: TJMT
Processo: 1001413-47.2021.8.11.0023
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE APARELHO CELULAR. DEFEITO CONSTATADO NO PRAZO DE GARANTIA DO FABRICANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPARO OU SUBSTITUIÇÃO. ÔNUS QUE INCUMBIA À RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. INÚMERAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência que condenou solidariamente as rés, a reparar o promovente materialmente em R$ 1.720,86 e moralmente em R$ 4.000,00.
2. A insurgência da reclamada. A fabricante assevera que não possui responsabilidade, sendo a culpa da assistência técnica por não sanar o vício do produto.
3. Trata-se de ação em que a parte recorrida postula por restituição material e indenização moral em razão de vício em aparelho celular, dentro do período de garantia da fabricante. Encaminhamento do aparelho à garantia, sem posicionamento pela empresa após o decurso do prazo legal de mais 30 (trinta) dias.
4. Há nos autos, diversas tentativas por parte do consumidor para resolução administrativa da situação fática narrada.
5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da fabricante em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito da tentativa da parte consumidor, conforme se verifica pelos inúmeros protocolos, ordens de serviços, e-mails carreados a exordial, não impugnados de forma específica.
6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais, ademais até a interposição do recurso, a parte autora assevera que não foi restituído o aparelho telefone.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, o que foi observado pelo comando judicial objeto do presente recurso.
9. Quantum indenizatório que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
12. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001413-47.2021.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JANILSON SILVA DE SOUSA - CPF: 025.567.472-42 (RECORRENTE), WAGNER RABELO SAO MIGUEL - CPF: 038.257.451-63 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0031-92 (RECORRIDO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022